Tribunal: TJSP
Processo: 2226208-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ACESSO SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de efetivação de matrícula em ensino superior (curso de medicina), após aprovação em vestibular promovido pela agravada (Faculdade São Leopoldo Mandic) – Autora, ora agravante que, todavia, não concluiu o ensino médio (com previsão de conclusão para o final do ano de 2024) – Manutenção da r. decisão agravada - Lei de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de efetivação de matrícula em ensino superior (curso de medicina), após aprovação em vestibular promovido pela agravada (Faculdade São Leopoldo Mandic) – Autora, ora agravante que, todavia, não concluiu o ensino médio (com previsão de conclusão para o final do ano de 2024) – Manutenção da r. decisão agravada - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Vinculação ao edital - Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça - Recurso não provido.